Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-31.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004792-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CANISIO AFONSO SOHN - CPF: 384.265.609-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução’.’

3. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

4. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

5. “Se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da Súmula 106 do STJ”. (N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

6.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CANISIO AFONSO SOHN

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CANISIO AFONSO SOHN
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M
Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da
execução fiscal
nº 0032778-97.2012.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Em suas razões recursais, alega que a pretensão executória está prescrita, sob o argumento que “constituição da dívida gerou quando da instauração do auto de infração, em 2004, a qual teve o lançamento do crédito, por consequência a CDA foi inscrita somente em 11-09-2012, ou seja, após 08 anos do lançamento do auto de infração, estando portanto, o credito prescrito”.

Assevera, ainda, a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, ao argumento que entre a data da emenda a inicial em 22-09-2013 até 10-05-2019, passaram-se 05 anos e 08 meses sem nenhum ato processual aos autos.

Ao final, postula pela extinção da execução fiscal diante da prescrição.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido – id. 123987952 -.

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
diante da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº. 0032778-97.2012.8.11.0041 em face de
CANISIO AFONSO SOHN
, decorrente da
CDA nº

201210255
, no valor de
R$ 5.332,87
(cinco mil, trezentos e trinta e dois reais, oitenta e sete centavos), vigente a época da propositura da ação.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade alegando a prescrição executória da CDA e a prescrição intercorrente da execução fiscal.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“Como se sabe a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A tí
tulo de exemplo, eis o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE QUE OS CÁLCULOS SEJAM REMETIDOS AO CONTADOR JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Exceção de pré-executividade, é cabível quando tratar-se de matéria de conhecimento de ofício pelo juízo, e desde que não demande dilação probatória”. (AI n 88391/2013. Primeira Câmara Cível. Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 05.11.2013. Publicado no DJE em 12.11.2013). [sem destaque no original].

No caso, a parte excipiente/executada sustentou a ocorrência da prescrição com base em artigos do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Entretanto, parte excipiente/executada deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo, o que impede este juízo de verificar a ocorrência dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual não há como analisar, neste momento, sua ocorrência.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, conforme orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:”

E
m razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Primeiramente, importante distinguir a diferença entre prescrição punitiva e prescrição executória, sendo a primeira em relação ao prazo prescricional para apurar a prática da infração ambiental, isto é, prazo entre a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, enquanto a segunda é o prazo para, após a constituição do crédito não tributário, o ente público ajuizar a execução fiscal.

Como é cediço, em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento que o lapso prescricional da pretensão executória se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, contado do término do processo administrativo.

Aliás, essa orientação encontra supedâneo na Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

A propósito, nesse sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

DEIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA Nº 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSIDERAÇÃO COMO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição ambiental, consoante disposto na Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando há o decurso quinquenal entre o término do processo administrativo ambiental, e o despacho que ordena a citação.

2 – A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só pode ser ilidida por prova inequívoca, esta que, em regra, não pode ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1016242-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula nº 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

(N.U 0002430-26.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

No caso, como não houve juntada do processo administrativo, o que impossibilita a verificação da data do encerramento do processo, levo em consideração a data da constituição da CDA, que é posterior ao encerramento do processo administrativo, até porque não há como inscrever o crédito em dívida ativa sem a sua conclusão, ou seja, considero a data 14/09/2011, conforme consta na CDA n. 201210255.

Portanto, considerando os marcos, não transcorreu o lapso temporal superior a cinco (05) anos entre a constituição do crédito (14/09/2011) e o ajuizamento da demanda (13/09/2012), razão pela qual não houve a prescrição executória.

Em relação a prescrição intercorrente
, é certo que se trata do instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ocorre que nos termos da Súmula n.º 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e após o transcurso desse prazo se inicia a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula n.º 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"

Ou
trossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571) julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL

– SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO FLUXO PRESCRICIONAL– RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente, inclusive, por não ter demonstrado a existência de causas suspensivas ou interruptivas do fluxo prescricional.

(N.U 0005230-70.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

(N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Partindo dessas premissas, o marco inicial da prescrição intercorrente é acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora, o que não ocorreu nos autos, posto que não houve tentativa frustrada de localização do devedor, uma vez que sequer houve expedição de citação e a parte executada compareceu nos autos voluntariamente.

No tocante a não localização de bens, é certo também que sequer houve a tentativa nos autos, posto que a única realizada (frutífera) foi anulada posto que realizada antes da citação.

Ressalta-se, ainda, que embora os autos tenham ficado parado entre 22/09/2013 até 10/05/2019, tal fato se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ou localização de bens ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ,
in verbis:

Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO

Portant
o, se ocorreu a demora a demora na análise e realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023